Tribunal: STF
Processo: ARE 1586000
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por TIM S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELA EMBARGANTE, ORA APELADA, RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE RIO LARGO QUE INSTITUIU A TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE VOZ E DADOS, CONDENANDO O EMBARGADO, ORA APELANTE, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO §3º DO ART. 85 DO CPC. RECORRENTE QUE PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO PODE INSTITUIR E COBRAR TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA REFERENTE AO ORDENAMENTO DO SOLO SOBRE A ATIVIDADE DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES. ACOLHIDA. TEMA DE REPERCUSÃO GERAL Nº 919 DO STF QUE RECONHECE A CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO . CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO FATO GERADOR DA TAXA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CORRESPONDÊNCIA DO ARTIGO 106 DA LEI MUNICIPAL Nº 1225/1998 (INDICADA NA CDA E INCIDENTE NOS ANOS DE 2014 A 2017) AO ART. 221 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.776/2017 (APLICÁVEL AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019). NATUREZA JURÍDICA ESPECÍFICA DO TRIBUTO QUE É DETERMINADA PELO FATO GERADOR DA RESPECTIVA OBRIGAÇÃO, SENDO IRRELEVANTES PARA QUALIFICÁ-LO A DENOMINAÇÃO E DEMAIS CARACTERÍSTICAS FORMAIS ADOTADAS PELA LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, INCISO I, DO CTN. FISCALIZAÇÃO QUE TEM COMO PARÂMETRO O CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 30, INCISOS I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 261. IRRELEVÂNCIA, PARA O DESLINDE DO CASO, DA DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 919. REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, PARA CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO(S) PROCURADOR(ES) MUNICÍPIO DE RIO LARGO, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM AMPARO NO ARTIGO 85, §§1º, 2º E 3º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.“ (Apelação Cível nº 0701556-45.2019.8.02.0051, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 6.9.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, XI, 22, IV, e 145 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No julgamento do RE 776.594, o STF entendeu que a União se encarrega da fiscalização das atividades de telecomunicações propriamente ditas. Assegura a conformidade das operações com as legislações nacionais e técnicas aplicáveis.
Já os municípios exercem seu poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo. A regulação de onde e como estruturas físicas, a exemplo de torres e antenas, podem ser instaladas, visando à ordem urbana, ao planejamento territorial e à minimização de impactos ambientais e visuais. O Supremo ressaltou a possibilidade de convivência harmônica das competências da União e dos municípios:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 09.02.2023)

Merece destaque o voto vencedor do RE 776.594, em que o Ministro Dias Toffoli elucidou a questão das competências federativas na fiscalização das torres e antenas de telecomunicações:

"É imperioso distinguir a fiscalização do funcionamento das estações — competência da União — da fiscalização do uso e ocupação do solo onde estas instalações se situam — competência municipal. Enquanto a União detém competência para legislar sobre telecomunicações e para fiscalizar o funcionamento dos serviços de telecomunicações conforme o art. 21, XI, e o art. 22, IV, da Constituição Federal, os Municípios, por sua vez, têm competência para assegurar a observância das normas de uso e ocupação do solo, conforme o interesse local, nos termos do art. 30, I e II, da Constituição."

No presente caso, o acórdão diferenciou a taxa criada pelo Município daquelas criadas pela União. Essa diferenciação é essencial para o correto enquadramento legal e constitucional da exação.
A taxa sob exame, portanto, é uma manifestação legítima da competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo, e não interfere ou usurpa as competências federativas da União relacionadas à fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações. Essa distinção é essencial para reafirmar a autonomia municipal dentro dos limites constitucionais e garantir a coexistência harmônica das competências sem sobreposição ou conflito.
A análise acerca da finalidade para a qual a taxa foi criada constitui matéria de fato, exaustivamente analisada pelo Tribunal de origem. A conclusão de que a taxa se refere especificamente à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à fiscalização dos serviços de telecomunicação, é resultado dessa análise fática detalhada, que não comporta reexame em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
Ademais, conclusão em sentido diverso também demandaria reanálise da legislação municipal aplicada, o que é vedado nesta via processual, nos termos da Súmula 280 do STF.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente